Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte dos rendimentos líquidos da executada.
2. O exequente sustenta a possibilidade de penhora parcial dos proventos da executada, com base na jurisprudência do STJ que admite a mitigação da impenhorabilidade quando preservado o mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é possível a penhora de parte dos rendimentos da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, ressalvada, além das exceções legais do §2o, a possibilidade de mitigação quando preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. A documentação constante dos autos demonstra que os compromissos financeiros da executada antecedem a execução, não configurando tentativa de frustrar o cumprimento da obrigação.
6. A renda disponível da executada revela vulnerabilidade financeira, sendo os valores líquidos recebidos essenciais para o custeio das suas despesas cotidianas.
7. A penhora, em qualquer percentual, comprometeria sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A penhora de vencimentos, proventos ou salários somente é admissível quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. A existência de rendimentos expressivos não afasta a proteção da impenhorabilidade quando demonstrado o comprometimento da renda por dívidas anteriores e despesas essenciais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; e CF, art. 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: EREsp 1582475/MG.